Tribunal: TJBA
Processo: 8071886-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071886-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: JOSE CARLOS MESQUITA VIEIRA

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e administrativo. Embargos de declaração em ação indenizatória envolvendo contas vinculadas ao Pasep. Legitimidade passiva do banco do brasil em hipóteses de falha na prestação do serviço. Competência da justiça estadual na ausência de interesse jurídico da união. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Inadequação da via recursal para rediscussão do mérito. Aplicação do tema 1150 do stj. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a legitimidade passiva de instituição financeira em ação indenizatória relativa à má gestão de conta vinculada ao PASEP, afastando preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, bem como determinando o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2. Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira em demanda envolvendo conta vinculada ao PASEP e estabelecer se a controvérsia atrai a competência da Justiça Federal ou permanece na Justiça Estadual.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de ilegitimidade passiva, aplicando o entendimento vinculante do STJ no Tema 1150.

5. O STJ fixa que a instituição financeira administradora possui legitimidade passiva nas demandas que versem sobre falha na prestação do serviço relativo às contas do PASEP, incluindo má gestão, saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos.

6. A distinção firmada pelo STJ estabelece que apenas nas hipóteses de discussão sobre índices gerais fixados pelo Conselho Gestor a legitimidade é da União, o que não ocorre no caso.

7. A causa de pedir evidência de má gestão individualizada da conta, com saldo incompatível com os depósitos realizados, afastando a tese de mera discussão de índices normativos.

8. A competência da Justiça Estadual se mantém, pois se trata de sociedade de economia mista, inexistindo interesse jurídico direto da União, nos termos do art. 109, I, da CF e da Súmula 42 do STJ.

9. O STJ consolidou o entendimento de que ações dessa natureza devem tramitar na Justiça Estadual, conforme o CC 168.038/GO.

10. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

11. O prequestionamento considera-se atendido, inclusive de forma ficta, nos termos do art. 1.025 do CPC.

12. A manutenção da decisão recorrida impõe a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº
8071886-34.2025.8.05.0000,
em que figura como embargante
BANCO DO BRASIL S/A,
e embargado
JOSE CARLOS MESQUITA VIEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO ACOLHER AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.